Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701914-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS EDUARDO CORREIA SERRA AGRAVADO: COBERT COMERCIO E SERVICOS DE TOLDOS E COBERTURAS EIRELI DESPACHO Indefiro a intimação dos agravados por edital, tendo em vista a vedação legal expressa desse meio de comunicação no âmbito dos juizados especiais cíveis (artigo 18, § 2o, da Lei 9.099/95). Requeira o agravante o que de direito. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator